Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-02.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura de tratamento quimioterápico da autora (mediante o fornecimento do medicamento RIBOCICLIB/Kisqali) - Decreto de procedência – Insurgência da operadora, sob o argumento de que se cuida de uso off label – Não acolhimento - Necessidade da paciente demonstrada (portadora de carcinoma de mama metastático), conforme relatório médico – Medicamento registrado perante a ANVISA - Cobertura devida - Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Ademais, em data recente e após o sentenciamento, houve a inclusão do medicamento no Rol da ANS para tratamento da patologia que acomete a autora – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1008216-02.2020.8.26.0011; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura de tratamento quimioterápico da autora (mediante o fornecimento do medicamento RIBOCICLIB/Kisqali) - Decreto de procedência – Insurgência da operadora, sob o argumento de que se cuida de uso off label – Não acolhimento - Necessidade da paciente demonstrada (portadora de carcinoma de mama

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura de tratamento quimioterápico da autora (mediante o fornecimento do medicamento RIBOCICLIB/Kisqali) - Decreto de procedência – Insurgência da operadora, sob o argumento de que se cuida de uso off label – Não acolhimento - Necessidade da paciente demonstrada (portadora de carcinoma de mama metastático), conforme relatório médico – Medicamento registrado perante a ANVISA - Cobertura devida - Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Ademais, em data recente e após o sentenciamento, houve a inclusão do medicamento no Rol da ANS para tratamento da patologia que acomete a autora – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.